Tribunal: STF
Processo: AP 2639
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de CLODOALDO CABRAL, em razão de Denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 10.880/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 29/10/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, observadas as regras do art. 29, caput e art. 69, caput, ambos do Código Penal.
Em 20/5/2025, acolhendo a manifestação da Procuradoria-Geral da República (eDoc. 38), substituí a prisão preventiva de CLODOALDO CABRAL pela prisão domiciliar, a ser cumprida em seu endereço residencial, acrescida da imposição de medidas cautelares (art. 318-B, do Código de Processo Penal) (eDoc. 38).
Em Sessão Virtual realizada entre 28/11/2025 a 5/12/2025, a PRIMEIRA TURMA do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a presente ação penal, condenando o réu CLODOALDO CABRAL à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo,  Ademais, condenou o réu CLODOALDO CABRAL no pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos (eDoc. 271).
O acórdão condenatório foi publicado no DJe de 11/12/2025.
Em 29/1/2026, a Defesa de CLODOALDO CABRAL solicitou autorização para a retirada da tornozeleira eletrônica, no dia 19/2/2026, para que o executado realize procedimento cirúrgico, no dia 20/2/2026, assim como, requereu autorização para que o requerente compareça a uma consulta médica agendada para o dia 9/2/2026, anexou, ainda, documentos comprobatórios(eDoc.303).

É o relatório. DECIDO.

O requerente comprovou o agendamento da consulta médica com Ortopedia e Traumatologia, para o dia 9/2/2026, às 14h15min, na Clínica de Uberaba/MG;  assim como, procedimento cirúrgico, agendado para o dia 20/2/2026 às 14h, no Hospital Universitário Mário Palmério, localizado na Av. Nenê Sabino, 2477 - Santos Dumont - Uberaba/MG (eDoc. 303, fls.5-6).
Diante do exposto, tratando-se de situação relativa à saúde do requerente, nos termos do art. 21 do Regimento Interno desta SUPREMA CORTE, DEFIRO o pedido formulado e AUTORIZO o deslocamento de CLODOALDO CABRAL, no dia 9/2/2026, para comparecimento à consultas médica, agendada para às 14h15min, bem como AUTORIZO a retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico de CLODOALDO CABRAL, tão somente no período estritamente necessário para realização do procedimento cirúrgico, no dia 20/2/2026, conforme solicitado pela defesa.
Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que não dispensa o requerente do cumprimento das demais medidas a ele impostas.
OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Uberaba/MG, para conhecimento e acompanhamento, com cópia desta decisão.
OFICIE-SE ao Departamento Penitenciário do Estado de Minas Gerais (DEPEN/MG), para conhecimento e providências de retirada e recolocação do aparelho de monitoramento, conforme determinado.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 30 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente